Tribunal: STF
Processo: CC 8382
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em conflito de competências. Conflito caracterizado. Manifestação do Tribunal Superior do Trabalho pela incompetência para julgar a causa submetida a sua apreciação. Tema nº 190 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido.



    1. No caso em apreço, o Tribunal Superior do Trabalho se manifestou, expressamente, pela incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda submetida a sua apreciação. De outro lado, o juízo da 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, entendendo pela incompetência da Justiça Federal, suscitou conflito negativo de competências perante a Suprema Corte. 



    2. Está caracterizado, portanto, o conflito negativo de competências, a ser dirimido pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso I, alínea o, da Constituição Federal.



    3. In casu, não se trata de demanda ajuizada contra entidade de previdência privada visando à complementação de aposentadoria, mas, sim, de ação proposta contra a CEF por ex-empregada, objetivando o restabelecimento do pagamento em seus proventos de aposentadoria de auxílio-alimentação percebido em razão do contrato de trabalho, de modo que a competência para a apreciação da causa é da Justiça do Trabalho, dada a natureza da discussão posta nos autos.



    4. Agravo regimental não provido.